Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0700568-37.2022.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública do Distrito Federal Paciente : Gabriel Pereira de Freitas Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, denunciado pelo crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, teve a prisão preventiva decretada em 30.9.21 (ID 31932490). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão preventiva do paciente, pois o crime que a ele foi imputado é sem violência ou grave ameaça. E não há risco de reiteração delitiva. O paciente não é reincidente específico e as condenações anteriores que registra são por crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar e roubo circunstanciado, cometidos há mais de cinco anos. Não há, pois, contemporaneidade entre os crimes anteriores e a prisão decretada atualmente. A prisão revela-se excessiva. Medidas cautelares diversas são suficientes para o caso. O paciente – narra a denúncia -, juntamente com coautor subtraiu do apartamento das vítimas diversos bens, tais como dois notebooks, uma televisão, uma impressora, um aparelho de barbear, um kit de odontologia, uma balança, uma mochila, uma caixa de moedas estrangeiras e uma mala de viagem. O paciente permaneceu no veículo, assegurando a fuga da dupla, enquanto o coautor violou a fechadura do apartamento e subtraiu os bens (ID 31932488). Segundo relatório policial, as investigações apontaram que o veículo utilizado na fuga dos autores do crime era de propriedade do paciente. E, ouvido o paciente na delegacia, ele confessou o crime (consulta ao processo de referência, ID 103990928). Há provas suficientes da materialidade do crime e indícios de autoria. E o crime é daqueles que admite a prisão preventiva (CPP, art. 313, I). Ainda, presente o periculum libertatis. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva (ID 31932490). O paciente é reincidente específico em crimes patrimoniais –- registra condenação transitada em julgado em 26.7.17, por crime de roubo circunstanciado (autos n. 2016.07.1.010031-6), em que lhe foi imposta a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto (ID 31932492, p. 14). Vê-se, pois, que cometeu novo crime quando cumpria pena por condenação anterior. Não bastasse, segundo a decisão que decretou a prisão preventiva, há indícios de que o paciente está envolvido em outros crimes. Tanto é que, conforme apontou relatório da autoridade policial, o paciente se apresentou à delegacia com a companheira, oportunidade em que se constatou que o aparelho celular dela tinha restrição de roubo. O paciente confirmou que o referido aparelho tinha sido presente dele. Os fatos estão em apuração (consulta processo de referência, ID 103990928). Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Embora o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração delitiva do paciente e o fato de ter cometido o crime quando cumpria pena por crime anterior evidenciam a reprovabilidade do seu comportamento e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente para retirá-lo da senda delitiva. Também demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes na hipótese. Ao contrário do que se alega, as circunstâncias evidenciam contemporaneidade dos motivos que justificaram o decreto da prisão. O crime foi cometido em 20.8.21 e a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30.9.21, após as investigações apontarem o paciente como autor do crime, o que levou a autoridade policial a representar pela prisão. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade dos pacientes eram contemporâneos ao decreto da prisão. Ademais, o paciente cometeu o crime quando cumpria pena por condenação anterior. E as investigações apontam indício de envolvimento do paciente em outro crime contra o patrimônio. Há risco concreto de que o paciente, em liberdade, continue cometendo furtos. Daí por que não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que decretou a prisão preventiva. A decisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantia da ordem pública – risco de reiteração delitiva. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES